Tribunal: TRF3
Processo: 5029283-31.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
357/740)

5029283-31.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029283-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029283-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Itatiba / SP, que não admitiu a apelação interposta pelo agravante, na qual pleiteia a correção de erro material contido em ac

Inteiro teor:
357/740)

5029283-31.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029283-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029283-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Itatiba / SP, que não admitiu a apelação interposta pelo agravante, na qual pleiteia a correção de erro material contido em acordo homologado em juízo, uma vez que a decisão homologatória do acordo transitou em julgado na mesma data em que proferida.

Sustenta, em síntese, que houve erro material no acordo celebrado entre as partes, uma vez que o acordo se referia à aposentadoria por tempo de contribuição, embora em seu teor tenha constado aposentadoria especial. Alega que o juízo de admissibilidade da apelação deve ser realizado exclusivamente pelo tribunal ad quem, motivo pelo qual pleiteia que sejam remetidos os autos a este E. TRF imediatamente, suspendendo-se o cumprimento de sentença.

Com a inicial foram juntados documentos.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido para obstar o cumprimento da sentença homologatória de acordo e determinar a remessa dos autos em que interposta a apelação a esta E. Corte.

Sem contraminuta, vieram os autos à conclusão.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029283-31.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) AGRAVANTE: EVANDRO MORAES ADAS - SP195318-N

AGRAVADO: LUIS CARLOS DE LIMA

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA FERNANDES RELA - SP247831-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Assiste razão à autarquia.

O Código de Processo Civil dispõe atualmente que:

"Art. 1010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

§3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade"

Desta forma, não cabe ao juízo a quo a conferência do prazo transcorrido entre o trânsito em julgado do acordo homologado e tampouco a natureza da decisão proferida para admitir ou não a apelação interposta pelo INSS, pois tais considerações serão tecidas por ocasião do recebimento da apelação por este E. TRF.

Assim, de rigor a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o cumprimento da sentença homologatória de acordo e determinar a remessa dos autos em que interposta a apelação a esta E. Corte.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.